Tribunal: TJES
Processo: 5013637-60.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013637-60.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VAGNER AGUIAR DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 14, III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Justiça que rescindiu o contrato de trabalho temporário do Impetrante para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, com fundamento na conveniência administrativa (Portaria nº 943-S/2025).

2. O Impetrante alega ilegalidade do ato, sustentando que a rescisão possui natureza punitiva e retaliatória, decorrente de fato disciplinar pretérito (uso de celular em serviço) já resolvido e arquivado mediante o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), configurando desvio de finalidade e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em Discussão

3. Verificar a legalidade da rescisão unilateral e antecipada de contrato temporário de servidor público por conveniência administrativa, notadamente quando precedida de procedimento disciplinar arquivado por cumprimento de TAC, sob a ótica da Teoria dos Motivos Determinantes e da existência de direito líquido e certo à manutenção do vínculo.

III. Razões de Decidir

4. A contratação temporária (art. 37, IX, CF) constitui vínculo precário e anômalo, que não confere ao contratado direito à estabilidade ou garantia de permanência, podendo ser rescindido a qualquer tempo pela Administração por razões de conveniência e oportunidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que a rescisão unilateral e antecipada de contrato temporário, com fundamento na conveniência administrativa, é ato discricionário da Administração Pública, amparado pela legislação local (art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015) e por cláusula contratual expressa.

6. A Teoria dos Motivos Determinantes é inaplicável à hipótese, visto que a Administração, por meio da Portaria nº 943-S, motivou o ato expressamente na conveniência administrativa, sem fazer menção à infração pretérita. A documentação comprova que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) anterior foi formalmente arquivado, com a extinção da responsabilização, em decorrência do integral cumprimento do TAC.

7. A conclusão do PAD sem penalidade não gera estabilidade ou impede a Administração de exercer seu direito potestativo de encerrar o vínculo precário por conveniência do serviço, afastando a alegação de que a rescisão teve natureza punitiva dissimulada ou ocorreu com desvio de finalidade.

8. A ausência de direito líquido e certo à manutenção do vínculo temporário, aliada à presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo fundado em conveniência, impõe a denegação da segurança, com a revogação da liminar anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e Tese

9.
Voto por DENEGAR A SEGURANÇA, revogando a liminar anteriormente deferida. Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

10.
Tese de Julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de designação temporária com fundamento em 'conveniência administrativa', conforme previsão legal (art. 14, III, LC Estadual nº 809/2015), constitui exercício do poder discricionário da Administração Pública, dada a precariedade do vínculo, sendo desnecessária a instauração de prévio processo administrativo disciplinar. 2. A Teoria dos Motivos Determinantes não se aplica quando o ato de rescisão por conveniência administrativa ocorre após o formal arquivamento do processo administrativo disciplinar referente à infração pretérita, inexistindo prova pré-constituída de que o ato teve natureza punitiva dissimulada e desviada de finalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
VAGNER AGUIAR DA SILVA
em face do alegado ato coator imputado a
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na Portaria nº 943-S, de 15 de julho de 2025 (id. 15523492), que rescindiu o seu contrato de trabalho temporário para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.

Irresignado, o impetrante sustenta, em síntese: (i) a flagrante ilegalidade do ato de rescisão, que, embora motivado por “conveniência administrativa”, possui natureza eminentemente punitiva e retaliatória, decorrente de fato isolado – uso de aparelho celular em serviço – para o qual, ademais, detinha autorização expressa da chefia imediata; (ii) a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto a questão disciplinar que apurava o referido fato já havia sido encerrada mediante a celebração e o integral cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; (iii) a extinção da pretensão punitiva da Administração, formalizada pela Portaria nº 566-S, de 02 de julho de 2025, que declarou o cumprimento do TAC e determinou o arquivamento do procedimento administrativo; (iv) a violação aos seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois a rescisão se deu de forma sumária e sem a instauração de processo administrativo que a justificasse.

Pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato coator, com sua imediata reintegração ao cargo, e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato de rescisão.

A medida liminar fora deferida, conforme decisão acostada no id. 15663875.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo interno (id. 16515462) em face da decisão liminar, pugnando por sua reforma.

Informações prestadas nos id’s. 16622874 e 16515864.

A douta Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (id. 15723523).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013637-60.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VAGNER AGUIAR DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido liminar, impetrado por
VAGNER AGUIAR DA SILVA
em face do alegado ato coator imputado a
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na Portaria nº 943-S, de 15 de julho de 2025 (id. 15523492), que rescindiu o seu contrato de trabalho temporário para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) a flagrante ilegalidade do ato de rescisão, que, embora motivado por “conveniência administrativa”, possui natureza eminentemente punitiva e retaliatória, decorrente de fato isolado – uso de aparelho celular em serviço – para o qual, ademais, detinha autorização expressa da chefia imediata; (ii) a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto a questão disciplinar que apurava o referido fato já havia sido encerrada mediante a celebração e o integral cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; (iii) a extinção da pretensão punitiva da Administração, formalizada pela Portaria nº 566-S, de 02 de julho de 2025, que declarou o cumprimento do TAC e determinou o arquivamento do procedimento administrativo; (iv) a violação aos seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois a rescisão se deu de forma sumária e sem a instauração de processo administrativo que a justificasse.

Pois bem.

A controvérsia central do presente Mandado de Segura reside na legalidade da rescisão unilateral e antecipada do contrato de trabalho temporário do Impetrante, Vagner Aguiar da Silva, sob a alegação de conveniência administrativa.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido liminar (id 15663875), determinando a reintegração do servidor, por vislumbrar, naquele momento inicial, a aparência do bom direito quanto à aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes.

Contudo, a autoridade coatora, Sr. Secretário Estadual de Justiça, prestou informações (id. 16622874) demonstrando a inexistência de direito líquido e certo. Para tanto argumentou que o contrato temporário foi rescindido por conveniência administrativa, conforme autoriza o art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e cláusula contratual expressa. Esclareceu que a celebração de TAC no âmbito disciplinar não retira da Administração o poder discricionário de, em momento posterior, avaliar a conveniência da manutenção do vínculo precário, dada a quebra da confiança necessária para a função de segurança prisional e a transitoriedade do cargo, afastando a tese de perseguição ou ilegalidade.

E, da análise detida dos autos, especialmente após as informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que a segurança deve ser
DENEGADA
, revogando-se a liminar outrora concedida. Explico.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesta seara, deve-se compreender a contratação temporária de agentes públicos a partir dos princípios que regulam a atividade administrativa (artigo 37, CF) e da regra do concurso público (artigo 39, II, CF). Trata-se de situação anômala e sem as garantias dos vínculos que possuem a Administração Pública e os servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo.

Registro, por oportuno, que a rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011).

Tal prerrogativa encontra amparo expresso no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, bem como na cláusula resolutiva do contrato firmado entre as partes, que preveem a extinção do vínculo “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante” (id. 15523132).

O impetrante invoca a Teoria dos Motivos Determinantes, alegando que a rescisão foi uma punição dissimulada pelo fato de ter usado celular em serviço, conduta que gerou um Processo Administrativo (PAD) nº 2024- 71D2Z, encerrado via TAC. Ou seja, o ponto nodal reside na alegação de que a rescisão foi uma punição dissimulada, o que atrairia a Teoria dos Motivos Determinantes.

Contudo, a documentação acostada nas informações prestadas pela autoridade coatora comprova que a questão disciplinar (PAD nº 2024- 71D2Z) foi, de fato, resolvida e arquivada em 02/07/2025, sem aplicação de penalidade (id. 16515875). A autoridade administrativa, por meio da Portaria nº 566-S, de 02 de julho de 2025, declarou formalmente o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC , e determinou o arquivamento do feito, com a consequente extinção da responsabilização administrativa pelos fatos ali apurados (id. 15523491 e 16515876). Logo, evidencia-se que a via disciplinar foi esgotada, sem a aplicação de penalidade, e a responsabilização administrativa foi extinta

Deste modo, o impetrante não apresentou nenhum elemento que comprove que a rescisão do contrato teve natureza sancionatória ou foi motivada pela infração disciplinar. Ao contrário, constatou-se que o ato impugnado (Portaria nº 943-S), editado em 15/07/2025, fundamentou-se estritamente na conveniência administrativa, sem fazer menção à infração pretérita como causa de decidir.

O fato de a Administração ter formalmente arquivado o PAD e, dias depois, rescindido o contrato, quebra a presunção de que o ato teve natureza punitiva dissimulada. Na verdade, diferente do que alegado na inicial, o fato de o servidor ter cumprido um TAC não gera estabilidade no vínculo temporário, nem retira da Administração a possibilidade da rescisão do contrato de designação temporária por conveniência do órgão ou entidade pública contratante (id. 16515867).

O mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo. No caso, após as informações da autoridade, restou evidenciado que não houve aplicação de penalidade sem defesa (pois o PAD foi substituído pelo TAC com anuência do servidor), mas sim o exercício regular de um direito potestativo da administração de encerrar um vínculo precário.

Por sinal, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a rescisão por conveniência administrativa dispensa motivação complexa ou PAD, conforme os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido. 1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. [...] 3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo. 4) Recurso desprovido." (TJES – Apelação Cível n.º 5005371-22.2023.8.08.0011 – Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho – j. 14/03/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação..." (Data: 14/Jul/2023. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5000040-92.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. [...] 3. A contratação temporária no âmbito da Administração Pública não gera direito à estabilidade, sendo lícita a rescisão unilateral por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação formal ou prévio procedimento administrativo... 4. A teoria dos motivos determinantes somente se aplica quando o ato administrativo é motivado por fato específico que vincule sua validade à veracidade do fundamento apresentado, o que não se verifica na hipótese, já que a rescisão foi expressamente motivada por conveniência administrativa. [...] 8. Segurança denegada." (5001241-07.2025.8.08.0047 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Reunidas - 2º Grupo Cível, Julg: 07/08/2025).

Portanto, por inexistir prova pré-constituída de que a rescisão foi um ato punitivo dissimulado (desvio de finalidade), prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo que, amparado em lei e no contrato, encerrou o vínculo por conveniência da Administração. O fato de ter existido um TAC anterior apenas confirma que a via disciplinar foi esgotada e arquivada, não impedindo a gestão administrativa de reorganizar seus quadros ou dispensar servidores por conveniência do órgão ou entidade pública contratante, nos ermos do art. 14, inciso III da LC 809/ 2015.

À luz do exposto, e considerando que as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciaram a regularidade do ato impugnado,
VOTO por DENEGAR A SEGURANÇA
, revogando a liminar anteriormente deferida.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante, contudo,
suspendo a exigibilidade
do pagamento, por litigar amparado pela gratuidade da justiça (ID 15663875), na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.